Tribunal: TJMT
Processo: 1006479-65.2021.8.11.0004
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006479-65.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NICOLAU TSERE UNAMRI TSITOMOWE - CPF: 689.882.141-53 (APELANTE), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/ AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM INDÍGENA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA – PROCURAÇÃO OUTORGADA POR ANALFABETO – REQUISITOS DO ART. 595 DO CC NÃO CUMPRIDOS - PRAZO TRANSCORRIDO
IN ALBIS
- INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se o autor não cumpre a determinação de emenda à inicial, o seu indeferimento é medida que se impõe.

A celebração de contrato quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, deve observar os requisitos previstos no art. 595 do Código Civil (REsp 1150012/MS).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/ Ausência do Efetivo Proveito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
extinta sem julgamento de mérito ante o indeferimento da inicial, com condenação do autor ao pagamento das despesas processuais, sem honorários advocatícios, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

O apelante alega cerceamento de defesa sob o fundamento de que a Ação não poderia ser extinta sem que antes houvesse a suspensão do processo para que fosse providenciado o documento solicitado.

Aduz que “
a sentença aqui atacada se põe completamente injusta pois cerceou direito da parte recorrente, haja vista que a documentação solicitada não fora juntada aos autos uma vez que o autor é pessoa idosa, residente de aldeia indígena a qual justifica a dificuldade para o acesso com a parte autora, uma vez que por tratar-se do estado de pandemia em que vivenciamos as comunidades indígenas e não indígenas tiveram que tomar medidas de precaução a qual a comunidade em que a parte autora reside tomou por bem medidas de conter barreiras para a entrada de pessoas não indígenas naquela localidade, o qual tornou praticamente impossível dentro desse período o acesso com a parte autora para obtenção da documentação pretendida pelo Juízo recorrido”.

Argui que a documentação juntada é suficiente para o deslinde da controvérsia.

Subsidiariamente, pede a nulidade da sentença e nova concessão de prazo para sanar a irregularidade.

Contrarrazões no ID. 156785517.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo não provimento do Recurso (ID. 158759150).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante ingressou em juízo sob a alegação de que verificou a incidência de descontos em seu benefício previdenciário referente a empréstimo consignado que não reconhece.

Aduz que não ficou comprovada a regularidade do ajuste e que não recebeu o valor supostamente contratado. Defende a ocorrência de abalo extrapatrimonial e pede a restituição em dobro do indébito.

Após a distribuição da Ação foi proferido despacho inicial em 26/07/2021 com as seguintes determinações (ID 156785497):

“
Compulsando os autos, se verifica que não consta o comprovante de endereço do autor, sendo tal documento necessário para propositura da ação, seja ele em nome próprio ou de terceiro devidamente justificada a relação.

Ademais, nos casos em que a parte autora for pessoa analfabeta, como demonstrado no documento de identidade sob ID. 60901727, a procuração a rogo, assinada por duas testemunhas, é o instrumento adequado para a propositura da ação, assim como estabelece o art. 595 do código civil.

Desta forma,
emende-se
a inicial,
devendo
a parte autora anexar o comprovante de residência em nome próprio ou em nome de terceiro, demonstrando o vínculo com o titular, bem como anexar a procuração a rogo assinada por duas testemunhas, sob pena de extinção do feito nos termos do art. 320 do código de processo civil e seguintes.

Outrossim, a fim de se verificar os prazos prescricionais e decadências, é necessário que a parte autora apresente os extratos dos últimos débitos praticados pela requerida, sob pena de indeferimento da inicial

Intime-se. Cumpra-se
.”

Intimado, o autor requereu a dilação de prazo por 03 vezes (IDs. 156785499, 156785503 e 156785508), das quais 02 foram deferidas (IDs. 156785500 e 156785504).

E em
23/11/2022
a lide foi extinta em virtude do indeferimento da petição inicial.

O apelante se insurge contra a sentença. Contudo, s
egundo entendimento do STJ, a celebração de contrato quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, deve observar os requisitos previstos no art. 595 do Código Civil (REsp 1150012/MS), o que não foi observado neste caso. Assim, o apelante
não trouxe os documentos indispensáveis para o prosseguimento da Ação. Logo, o indeferimento da inicial é medida que se impõe, porquanto, mesmo após a dilação do prazo, nada providenciou tampouco justificou a impossibilidade de fazê-lo.

Nesse sentido, desta Câmara:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA – PROCURAÇÃO OUTORGADA POR ANALFABETO – REQUISITOS DO ART. 595 DO CC NÃO CUMPRIDOS - PRAZO TRANSCORRIDO
IN ALBIS
- INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se o autor não cumpre a determinação de emenda à inicial, o seu indeferimento é medida que se impõe.

A celebração de contrato quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, deve observar os requisitos previstos no art. 595 do Código Civil (REsp 1150012/MS).

(N.U 1007672-18.2021.8.11.0004, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgada em 12/08/2022).

E ainda:

AP 1001872-09.2021.8.11.0004;

AP 1007603-83.2021.8.11.0004;

AP 1006614-77.2021.8.11.0000.

Pelo exposto, com amparo no art. 932 do CPC,
nego provimento

ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023